Tribunal: TJBA
Processo: 8076025-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076025-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESTRITA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente impugnação ao quadro geral de credores em processo de recuperação judicial, indeferindo a habilitação de créditos decorrentes de multas contratuais aplicadas unilateralmente pela Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de habilitação, no quadro geral de credores da recuperação judicial, de créditos decorrentes de multas contratuais aplicadas unilateralmente pela Agravante, sem a necessidade de prévia liquidação judicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência do juízo recuperacional restringe-se à análise de créditos já liquidados e comprovados, conforme art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, que dispõe
que "terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
".

4 - A impugnação ao quadro de credores não é instrumento adequado para resolver questões complexas como descumprimento contratual, aplicação de cláusula penal e apuração de perdas e danos, que exigem cognição exauriente e ampla produção probatória.

5 - A cognição na impugnação de crédito, embora exauriente, não é ampla, limitando-se às questões indicadas no art. 8º da Lei 11.101/05: ausência de crédito, legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado.

6 - Os créditos vindicados pela Agravante decorrem de aplicação unilateral de multas contratuais, cuja exigibilidade demanda análise aprofundada das circunstâncias que ensejaram o alegado descumprimento contratual.

7 - A mera previsão de cláusula penal no instrumento contratual não é suficiente para caracterizar crédito líquido, certo e exigível, especialmente quando há controvérsia sobre o efetivo inadimplemento e a regularidade do procedimento de aplicação das penalidades.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.799.932-6/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 01/09/2020; STJ, REsp 1.784.428/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8076025-63.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e como agravado
TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04